Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-69.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010056-69.2023.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANALIA SOARES DELELIBERA - CPF: 283.355.119-34 (JUIZO RECORRENTE), JAIME VENILDO DELALIBERA - CPF: 031.494.191-66 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ANALIA SOARES DELELIBERA - CPF: 283.355.119-34 (RECORRIDO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA -
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA
1.002 STF - CABIMENTO
-

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por
Analia Soares Delelibera, representada por seu filho Jaime Venildo Delelibera, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso-MT
, julgou procedente o pedido da exordial e condenou os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em garantir a assistida, ANALIA SOARES DELELIBERA, tratamento domiciliar via HOME CARE com todos os equipamentos necessários, bem como a instalação desses em sua residência e, ainda, disponibilizem equipe multiprofissional que se fizer necessária, conforme indicação médica – Id. 126902933 – pag. 6/8, pelo prazo que se fizer necessário.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes, conforme certidão (Id. 202180753).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor José Antônio Borges Pereira, manifestou-se
pela retificação parcial da sentença, a fim de que os requeridos sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.
(Id. 209564192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária interposta pelo Juízo Da 4ª Vara Cível Da Comarca De Sorriso-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Da Comarca De Sorriso, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido, no sentido de determinar que os requeridos forneçam a autora o tratamento domiciliar via
Home Care
, com todos os equipamentos necessários, bem como disponibilizem equipe multiprofissional que se fizer necessária, bem como os equipamentos necessários para instalação do
Home Care
em sua residência, determinando ainda o direcionamento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Colhe-se da parte dispositiva:

(...) Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido da exordial, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO, CONDENANDO OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE na obrigação de fazer consistente em garantir a assistida ANALIA SOARES DELELIBERA, tratamento domiciliar via HOME CARE, com todos os equipamentos necessários, bem como disponibilizem equipe multiprofissional que se fizer necessária, bem como os equipamentos necessários para instalação do HOME CARE em sua residência, conforme indicação médica – Id. 126902933 – pag. 6/8, pelo prazo que se fizer necessário. Destarte, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço. Assim, uma vez que o serviço de internação via home care, que não compõe a Assistência Básica, e que apresenta um alto custo, tenho que, embora o Município de Sorriso/MT, seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. Registre-se, contudo que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente. Fixo prazo de 10 (DEZ) dias, para o cumprimento da ordem pelos requeridos, sob pena de incorrerem em crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de bloqueio de verbas públicas, para o cumprimento da obrigação. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 316, ambos do Código de Processo Civil. Intime a Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de se efetivar o cumprimento das decisões judiciais com mais celeridade: (1) Central de Regulação de Urgência e Emergência CRUE, endereço eletrônico: atcrue@ses.mt.gov.br; (2) Assessoria Jurídica da SÉS, endereços eletrônicos: protocolojuridico@ses.mt.gov.br; apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e crue@ses.mt.gov.br (telefones 065 3616-9120 e 98415- 0290). e (3) Farmácia do Estado (cofadex@ses.mt.gov.br).”

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento de atendimento
home care
, prescrito por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ademais, quanto ao pedido da Procuradoria Geral de Justiça a fim de que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, reconheço a aplicação do Tema 1.0002 da Repercussão Geral que reconhece o
cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, mesmo se ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, cujo valor será destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, conforme tese jurídica fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
retifico parcialmente a sentença
para o fim de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no mais, mantenho a sentença
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024